Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER EM CAVIDADE NASAL. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO DENOMINADO ONCOTHERMIA. TRATAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. LICENÇA DE IMPORTAÇÃO DO EQUIPAMENTO. VEDAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA QUANTO À REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS ENVOLVENDO O APARELHO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) PARA USO DO EQUIPAMENTO. ESTRITO CONTROLE SANITÁRIO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRIÇÃO DE VALORES PERTENCENTES À SEGURADORA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. JUSTA CAUSA CONSTATADA. ART. 537, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por companhia de seguro de saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por segurado, determinou "O BLOQUEIO, via SISBAJUD, do valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) em conta bancária de titularidade da ré, Sul América Companhia de Seguros Saúde Sociedade Anônima, CNPJ 02.866.602/0001-51".
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a eventual obrigação de a seguradora custear tratamento médico não registrado perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, denominado “Oncothermia”, que foi indicado ao autor, ora agravado, para tratamento de um quadro de neoplasia maligna em “cavidade nasal” (ID de origem 111927606) e, sucessivamente, verificar o cabimento da constrição de numerários pertencentes à seguradora para custeio desse tratamento, em razão de suposto descumprimento, por parte da recorrente, nos termos da r. decisão de ID origem 111931071, que determinou o fornecimento da aludida terapia.
3. É incontroversa nos autos a relação jurídica contratual existente entre as partes, fundada em contrato de assistência à saúde. Dos autos, verifica-se que o autor, ora agravado, que conta com 51 (cinquenta e um) anos de idade, é portador, desde 2014, de neoplasia maligna em cavidade nasal (CID 10 C30.0). Para tratamento desse quadro clínico, foi-lhe prescrita a realização de 700 (setecentas) sessões de protocolo denominado “Eletro Hipertermia Modulada (Oncothermia e Eletromedicina)”, com a finalidade de “restabelecer o controle/remissão da neoplasia que progride ao Sistema Nervoso Central”, conforme relatório médico de ID origem 111927606. O valor estimado dessa terapia é de R$1.808.800,00 (um milhão oitocentos e oito mil e oitocentos reais).
4. O aludido tratamento é realizado por meio de equipamento denominado “Oncothermia EHY -2000, marca Oncotherm”, que não possui registro sanitário no Brasil, fato este que, inclusive, motivou a negativa de cobertura do tratamento pela seguradora. Em 14/12/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mediante decisão proferida por sua Diretoria Colegiada, atendeu a requerimento da parte autora, ora agravada, e autorizou a utilização excepcional do referido aparelho pelo paciente.
5. Nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 9.656/98, as operadoras de contrato de assistência à saúde são autorizadas a excluir do rol de cobertura contratual obrigatória o tratamento clínico ou cirúrgico de caráter experimental, a exemplo daquele indicado à parte agravada. A douta Segunda Seção do c. STJ, no âmbito de julgamento submetido à sistema dos recursos repetitivos (Tema 990), firmou tese no sentido de que “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA” (REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
6. Anote-se que a autorização, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para uso excepcional do referido equipamento não se revela suficiente, neste momento, para concluir pela obrigação legal ou contratual de a seguradora de custear terapia de inegável caráter experimental. É que compete à Anvisa, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.782/99, a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados.
7. A autorização excepcional e específica dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para acesso a determinado tratamento, medicamento ou equipamento no território nacional, portanto, restringe-se a um controle estritamente sanitário, à luz das competências que lhe foram atribuídas pelos arts. 6o e 7o da Lei n. 9.782/99 e também da RDC n. 38/2013, não havendo falar, por si só, na imposição de qualquer obrigação às operadoras de contratos de assistência à saúde em relação aos beneficiários dos seus serviços. Aliás, a atribuição legal de inclusão de determinado tratamento no rol de referência básica vigente no âmbito do Sistema de Saúde Suplementar compete, em verdade, à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nos moldes do art. 4o, inciso III, da Lei n. 9.961/99.
8. Em complemento, convém ressaltar que a Anvisa, no processo administrativo n. 25351.934067/2021-23, ao analisar o requerimento formulado pelo ora recorrido, no sentido de utilização excepcional do equipamento “Oncothermia EHY-2000”, assentou que a “entrada do equipamento no país se deu por meio da Licença de Importação (LI) 12/2330194-4, registrada em 13/07/2012, pelo importador M2V COMERCIAL IMPORTADORA & EXPORTADORA LTDA.- EPP (CNPJ 01.323.940/0003-46 e Autorização de Funcionamento de Importador N° 8.05.050-1)”. Ressaltou, também, que “o representante legal do Instituto de Medicina Biológica (IMB) tem ciência da necessidade de regularização do equipamento na Anvisa, assim como sobre a restrição de uso deste, já que a importação em caráter excepcional do equipamento foi concedida pela Anvisa, desde que observado que ela se destina ao uso experimental, testes de mercado, uso pessoal (pessoa física), análises para registro, ensino, dentre outros”, sendo expressamente “vedada a realização de transações comerciais com o equipamento liberado nestas condições”.
9. É certo, portanto, que eventual provimento judicial no sentido de determinar que a seguradora custeie o tratamento vindicado pelo agravado daria azo a uma violação à própria licença de importação do equipamento conferida pelas entidades reguladoras ao Instituto de Medicina Biológica (IMB), tendo em vista a inequívoca impossibilidade de realização de transações comerciais por essa prestadora de serviço envolvendo o “sistema Oncothermia EHY-2000”.
10. Ainda, da reportada decisão proferida pela Diretoria Colegiada da Anvisa, extrai-se que “a Coordenação de Pesquisa Clínica em Produtos para a Saúde (CPPRO/GGTPS) informou que não existem pesquisas clínicas autorizadas para o equipamento ‘Sistema de Oncothermia EHY-2000’ no âmbito da Anvisa, conforme definido pela Resolução – RDC no 10 de 2015”[1]. Foi consignado pela aludida agência reguladora que a “área técnica informou que os representantes da referida Clínica (Instituto de Medicina Biológica - IMB) tentaram em 2013 obter a documentação requerida pela Resolução – RDC no 185 de 2001 para o registro do equipamento com o apoio de empresas de consultoria, mas, não obtiveram sucesso em função da insuficiência de documentação técnica sobre o equipamento. As tentativas de obtenção da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) também foram frustradas pela dificuldade na obtenção de documentação técnica”.
11. Tem-se, portanto, que a Anvisa foi clara ao pontuar que a ausência de registro do reportado equipamento no âmbito nacional ocorreu por sucessivas tentativas “frustradas pela dificuldade na obtenção de documentação técnica” pela agência reguladora. É imperioso concluir, pelo exposto, ao menos neste instante, que não há dados suficientes e fidedignos sobre a segurança e eficácia do tratamento indicado ao agravado que, além de envolver alto custo, é de clara natureza experimental.
12. Não bastasse a terapia prescrita ao paciente não estar registrada perante as autoridades regulatórias brasileiras, é pertinente assinalar que, por meio da Resolução n. 1.837/2013, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a importação, distribuição, comércio, divulgação e uso do equipamento.
13. Para além dessas constatações, é relevante assentar que o médico responsável pela indicação do tratamento ao paciente (ID origem 111927606) sequer possui especialização em oncologia, mas, sim, em nutrologia, e é sócio-administrador do próprio Instituto de Medicina Biológica – IMB[2], que é a única prestadora de serviço apta a executar a aludida terapia de alto custo no Brasil, segundo informações contidas no próprio sítio eletrônico dessa pessoa jurídica. O mesmo se constata em relação ao médico responsável pelo relatório médico de ID de origem 111927607, que possui especialização na área de cardiologia, não havendo notícia nos autos, neste instante, quanto à eventual expertise desse profissional na área oncológica. Os demais relatórios apresentados aos autos de referência, por sua vez, ainda que assinados por médicos oncologistas, não recomendam o tratamento com “Oncothermia”, limitando-se a descrever o quadro clínico do paciente (IDs origem 111927619, 111927621, 111928945, 111927624 e 111927630).
14. É dizer, não se verifica nos autos, por ora, a existência de recomendação específica, declinada por médico oncologista, de realização do tratamento denominado “Onconthermia”, o que recomenda cautela, neste instante, na concessão de tutela provisória com a finalidade de determinar à seguradora que custeie tratamento experimental de elevado custo, o que pode resultar em um recrudescimento do equilíbrio financeiro do contrato securitário, com possíveis reflexos no preço do prêmio do seguro e em prejuízo aos demais segurados.
15. A par de tal quadro, não há falar, por ora, em custeio do referido tratamento pela seguradora, tendo em vista: a) ausência de obrigação legal e contratual de seguradora custear tratamento experimental, à luz do art. 10, I, da Lei n. 9.656/95 e da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 990 dos recursos repetitivos; b) falta de informações acerca da real segurança e efetividade da terapia; c) ausência de pedido de registro do equipamento perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); d) o Instituto de Medicina Biológica (IMB), única prestadora desse tipo de tratamento, não possuir autorização regulatória para realizar transações comerciais de qualquer natureza envolvendo “sistema Oncothermia EHY-2000”; e e) da ausência de indicação do tratamento por médico especialista na área de oncologia.
16. A douta Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência ns. 1.886.929 e 1.889.704, ocorrido em 8/6/2022, assentou, em regra, a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Entretanto, a Corte Superior ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor, o que, pelas razões anteriormente declinadas, não se aplica ao presente caso.
17. Ainda que superada a questão relativa à obrigatoriedade de custeio do referido tratamento, é cediço que não se justifica, no caso concreto, o bloqueio de numerário pertencente à seguradora, no montante de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), tal qual determinado pela r. decisão agravada. Isso porque revelada justa causa na ausência de cumprimento tempestivo da ordem judicial pela parte agravante, decorrente, sobretudo, da proibição, determinada pela própria Anvisa, de realização de transações comerciais envolvendo o aparelho “Oncothermia EHY -2000, marca Oncotherm”, tanto pela licença de importação n. 12/2330194-4 quanto pela Resolução n. 1.837/2013, o que autoriza o afastamento da aplicação de multa à recorrente, nos termos do art. 537, § 1o, II, do CPC.
18. Assim, revelada, por ora, a inviabilidade de compelir a seguradora a custear tratamento de caráter experimental, não há falar em constrição de qualquer numerário a ela pertencente para custeio da referida terapia, o que impõe a reforma da r. decisão agravada, para determinar o imediato desbloqueio dos valores de titularidade da agravante constritos na origem.
19. A litigância de má-fé, no esteio dos arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Por isso, não se pode presumir o dolo e a má-fé da agravante, pois a interposição do recurso, embora com argumentos veementes, constitui legítimo exercício do contraditório e da defesa do direito que entende possuir.
20. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

[1] Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/composicao/diretoria-colegiada/reunioes-da-diretoria/votos-dos-circuitos-deliberativos/cd-1222-2021-voto.pdf Acesso em 3 de maio de 2022.
[2] Disponível em: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp Acesso em 3 de maio de 2022.